Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736287-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MERCIA PINTO RODRIGUES, LINDOMAR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: GILDA MARIA RAMOS COSTA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. PESSOAS FÍSICAS. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. EFETIVAÇÃO. PERCENTUAL. RENDIMENTOS MÓDICOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. AFETAÇÃO. INVIABILIADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executado com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, desde que preservada sua existência condigna e, em contrapartida, ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere a parte executada à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, e, assim, apreendido, seguindo essa apuração, que aufere renda mensal módica, inviável que dela seja destacado qualquer montante. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 4o, 6o e 805, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a penhora do salário do executado quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Asseveram a ocorrência de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da cooperação das partes, ao argumento de que há mais de 8 (oito) anos tentam satisfazer seu crédito, e que a constrição de 10% (dez por cento) de sua aposentadoria não comprometeria sua renda. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647, e THAÍS RODRIGUES BRANDÃO, OAB/DF 63.923. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 805, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A par do insucesso das diligências expropriatórias empreendidas e da passividade dos executados, sobeja que a primeira agravada – Gilda Maria Ramos Costa – é aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, auferindo proventos de aposentadoria mensal no valor líquido de R$ 1.828,33 (hum mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos). Assim é que a penhora de parte do que aufere, afetará a gestão de sua economia pessoal, maculando sua dignidade (ID 44405623 - Pág. 13). No caso, não obstante o valor bruto dos proventos de aposentadoria mensal auferidos pela primeira agravada seja de R$4.882,47 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), alcançam o montante líquido de R$ 1.828,33 (hum mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos). A penhora de qualquer quinhão do que aufere, diante das obrigações que já afligem, inclusive por imposição judicial, lhe será extremamente gravosa, afetando o custeio de suas despesas mensais, obstando que se mantenha com um mínimo de dignidade. A penhora postulada, portanto, ressente-se de legitimidade, não em razão da intangibilidade absoluta das verbas salariais, mas diante do fato de que, no caso concreto, a devedora individualizada não aufere proventos que permitem que seja provida de parte do aufere sem que o decote reflita em sua subsistência cotidiana (ID 44405623 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2020). 3. Na espécie, a Corte de origem consignou que a parte agravada não possui renda suficiente para, sem prejudicar sua subsistência, adimplir com a obrigação, por meio do deferimento da penhora de seus proventos, pois o valor do benefício previdenciário percebido é insuficiente para suportar o encargo, sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/4/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647, e THAÍS RODRIGUES BRANDÃO, OAB/DF 63.923. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024